Tribunal: TJMT
Processo: 1007973-74.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007973-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS À EXECUÇÃO.

Confere-se a interpretação extensiva ao comando contido no inciso X do art. 1.015 do CPC/2015, para que se reconheça a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento nos casos de decisão que indefere o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.( REsp 1694667/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017).

O efeito suspensivo aos embargos a execução é medida excepcional e somente pode ser deferido quando apresentados elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano que justifiquem a medida, além de garantia do juízo.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A em face de r. decisão proferida pelo magistrado
a quo
que nos autos dos Embargos à Execução nº
1000658-27.2020.8.11.0033
, opostos em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, não aplicou o efeito suspensivo ao receber os embargos, tendo em vista que, via de regra, o ajuizamento não suspende a execução.

Em síntese, o Agravante sustenta que os Embargos à Execução em discussão tratam de débitos que estão impedindo a obtenção de CND (certidão negativa de débitos), fato que está causando prejuízos ao regular funcionamento, trabalho e negócios do Agravante junto aos entes estaduais e municipais.

Aduz que a Lei n° 6.830/80 é omissa em relação aos efeitos em que devem ser recebidos os Embargos relativos a débitos não tributários.

Afirma que segundo o Superior Tribunal de Justiça a suspensão dos Embargos à Execução Fiscal se dará desde que cumpridos três requisitos, quais sejam: a) apresentação de garantia; b) verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris); e c) perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

Assevera que a Execução Fiscal se encontra plenamente garantida pela Apólice de Seguro Garantia nº 014142020000107750140335, e em valor suficiente para assegurar eventual cumprimento da obrigação de pagar, restando plenamente demonstrados os requisitos necessários a concessão do efeito suspensivo.

Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal e, no mérito, pelo provimento confirmando a liminar anteriormente concedida.

O pedido vindicado foi indeferido. (id. 87296468).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 8831856)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A hipótese é de inconformismo contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução manejados pelo ora Agravante.

Inicialmente, cumpre consignar que o art. 1.015, X, do CPC/15 prevê ser cabível o agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que concederem, modificarem ou revogarem o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Nada obstante a discussão doutrinária acerca de ser taxativo ou não o rol previsto no art. 1.015 do CPC/15, a jurisprudência vem se encaminhando pela possibilidade de interpretação extensiva do referido artigo.

Nessa linha de intelecção, verifica-se que o termo “concessão” de efeito suspensivo previsto no referido dispositivo legal envolve toda e qualquer controvérsia relacionada ao deferimento ou não de efeito suspensivo aos embargos, sob pena de afronta ao princípio da isonomia.

Nesse entendimento, já se manifestou o E. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1.015, X, DO CPC/2015. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ISONOMIA ENTRE AS PARTES. PARALELISMO COM O ART. 1.015, I, DO CPC/2015. NATUREZA DE TUTELA PROVISÓRIA.

1. A questão objeto da controvérsia é eminentemente jurídica e cinge-se à verificação da possibilidade de interpor Agravo de Instrumento contra decisões que não concedem efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

2. Na hipótese dos autos, a Corte Regional entendeu que não é impugnável por meio de Agravo de Instrumento a decisão que deixou de atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução, pois o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 é taxativo.

3. Em uma interpretação literal e isolada do art. 1.015, X, do CPC, nota-se que o legislador previu ser cabível o Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias que concederem, modificarem ou revogarem o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, deixando dúvidas sobre qual seria o meio de impugnação adequado para atacar o decisum que indefere o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

4. A situação dos autos reclama a utilização de interpretação extensiva do art. 1.015, X, do CPC/2015.

5. Em que pese o entendimento do Sodalício a quo de que o rol do citado art. da nova lei processual é taxativo, não sendo, portanto, possível a interposição de Agravo de Instrumento, nada obsta a utilização da interpretação extensiva.

6. "As hipóteses de agravo de instrumento estão previstas em rol taxativo. A taxatividade não é, porém, incompatível com a interpretação extensiva. Embora taxativas as hipóteses de decisões agraváveis, é possível interpretação extensiva de cada um dos seus tipos". (Curso de Direito Processual Civil, vol. 3. Fredie Didie Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha. ed. JusPodivm, 13ª edição, p. 209).

7.De acordo com lição apresentada por Luis Guilherme Aidar Bondioli, "o embargante que não tem a execução contra si paralisada fica exposto aos danos próprios da continuidade das atividades executivas, o que reforça o cabimento do agravo de instrumento no caso". (Comentários ao Código de Processo Civil, vol. XX. Luis Guilherme Aidar Bondioli. ed. Saraiva, p. 126).

8. Ademais, o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução poderia perfeitamente ser subsumido ao que preconiza o inciso I do art. 1.015 do CPC/2015, por ter natureza de tutela provisória de urgência. Dessa forma, por paralelismo com o referido inciso do art. 1015 do CPC/2015, qualquer deliberação sobre efeito suspensivo dos Embargos à Execução é agravável.

9. Dessa forma, deve ser dada interpretação extensiva ao comando contido no inciso X do art. 1.015 do CPC/2015, para que se reconheça a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento nos casos de decisão que indefere o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

10. Recurso Especial provido.

(REsp 1694667/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017)

Passa-se, pois, à análise da controvérsia.

Como se extrai dos autos, o ora Agravante consignou que o prosseguimento dos Embargos concomitantes à Execução Fiscal causará ao Agravante sérios prejuízos econômicos, porquanto a presente discussão trata de débitos que estão impedindo a obtenção de CND (certidão negativa de débitos), fato que está prejudicando o regular funcionamento, trabalho e negócios do Banco Agravante junto aos entes estaduais e municipais.

Com efeito, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é hipótese excepcional, somente admitida quando verificados os requisitos cumulativos do artigo 919, § 1º, do CPC/15, quais sejam: a garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução, a probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável.

Tem-se que o Estado de Mato Grosso busca o adimplemento da quantia de R$ 388.725,20 (trezentos e oitenta e oito mil, setecentos e vinte e cinco reais e vinte centavos), referente à dívida descrita na Certidão de Dívida Ativa nº 2017504355.

Quanto à apresentação da garantia, foi oferecida Apólice de Seguro Garantia nº 014142020000107750140335, em valor suficiente para assegurar eventual cumprimento da obrigação de pagar, em atendimento aos preceitos legais.

Ao indeferir o pedido de efeito suspensivo o juízo a quo assim consignou:

“[...]

Trata-se de Embargos à Execução Fiscal opostos por BANCO BRADESCO S/A à Ação de Execução Fiscal movida contra si pelo ESTADO DE MATO GROSSO (autos nº 1000457 -35.2020.8.11.0033).

Postula, preliminarmente, seja concedido efeito suspensivo à causa, alegando, ainda, carência de ação, ante a nulidade da CDA por ausência de requisitos legais. No mérito, pugna pela procedência dos pedidos iniciais.

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

2. RECEBO os embargos para discussão sem efeito suspensivo, posto que, a princípio, não se apresentam intempestivos e nem sugerem de chofre intuito manifestamente protelatório, sendo que a petição inicial, ainda que numa análise perfunctória, não se mostra inepta.

Não vislumbradas razões relevantes que possam fundamentar a suspensão do feito executivo postulada, pois o ajuizamento dos embargos no prazo, de regra, não suspende a execução.

Sem evidência ponderável da necessidade de suspensão do processo executivo. Ausentes os demais pressupostos. Não descortinado fundamento relevante de que o prosseguimento da execução manifestamente causará ao executado lesão grave de difícil ou incerta reparação.

Ademais, a tese inscrita na petição inicial, embora sedutora, merece ser aquilatada após manifestação do embargado, preservando-se os afamados princípios do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, denego o efeito suspensivo pretendido. Nada impedirá, entretanto, que seja revista esta decisão, a requerimento da parte, se delineados motivos relevantes no decorrer da ação.” (id. 36894919)

Oportuno consignar que o efeito suspensivo é medida excepcional, e para que se dê a suspensão dos embargos é imprescindível que os fundamentos nele tratados sejam relevantes; que o prosseguimento da execução possa provocar dano grave e, ainda, que a dívida já esteja garantida.

Neste sentido, observo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EFEITOS SUSPENSIVO. REQUISITOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e d) garantia do juízo. 2. No caso dos autos, a Corte a quo entendeu que "apesar de sustentar a presença de todos os requisitos mencionados, não vislumbro no feito o perigo de dano apontado, que deve ser claro, manifesto e evidente para a concessão do efeito pretendido" (fl. 411, e-STJ). 3. A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido, a fim de acolher a tese da recorrente de que os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução estariam preenchidos nos autos, exige reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1731508/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/05/2018) (g.n.).

Nesse contexto, irretocável a decisão recorrida, que merece, por conseguinte, ser mantida.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. ART. 919 §º 1 DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DANO GRAVE OU IRREPARÁVEL. REFORMA DA DECISÃO. EFEITO SUSPENSIVO CASSADO. 1. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Inexistência de penhora a garantir a execução, bem como depósito ou caução. 4. Requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo aos embargos que não foram cumpridos. Art. 919, § 1º do CPC. 5. Reforma da decisão agravada para cassar o efeito suspensivo concedido. PROVIMENTO AO RECURSO.( 0047503-22.2017.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO Des (a). FERNANDO FERNANDY FERNANDES - Julgamento:13/12/2017 - DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, TJ/RJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO QUE NÃO MERECE PROSPERAR, EIS QUE NÃO SE ENCONTRAM PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º, DO CPC. DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA A QUAL NÃO TEM O CONDÃO DE PROMOVER A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DAS COTAS CONDOMINIAIS ORDINÁRIAS, UMA VEZ QUE O PLEITO LIMINAR ACOLHIDO É MAIS RESTRITO, POIS SE LIMITA À SUSPENSÃO DA COBRANÇA E DO PRAZO PRESCRICIONAL TÃO SOMENTE DAS COTAS EXTRAORDINÁRIAS APROVADAS EM DETERMINADAS ASSEMBLEIAS. MERA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE CONFERIR A GARANTIA SUFICIENTE DO JUÍZO QUE SOMENTE SE PERFECTIBILIZARÁ APÓS A REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ATO CONSTRITIVO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.(TJ/RJ, RAI n º 0060897-96.2017.8.19.0000 - Des (a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA - Julgamento: 08/02/2018 - OITAVA CÂMARA CÍVEL)

Portanto, entendo que não foram demonstrados elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e NEGO PROVIMENTO do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022